Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-21.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018105-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PHILIPPE BARBOSA MARTINS ROCHA JARDIM - CPF: 146.624.467-40 (APELANTE), MILENE CRISTINE HENRIQUES - CPF: 041.483.731-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE CRISTINE HENRIQUES - CPF: 041.483.731-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. H. J. - CPF: 185.692.727-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PHILIPPE BARBOSA MARTINS ROCHA JARDIM

APELAD
A
:

M. H. J.
, neste ato representado por
MILENE CRISTINE HENRIQUES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO.

NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por genitor que pleiteia a anulação parcial de registro civil do filho, alegando ausência de vínculo biológico e inexistência de relação socioafetiva, por não ter havido convivência duradoura com o infante.

2.
A sentença de primeiro grau, proferida com julgamento antecipado da lide, julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não restou demonstrado vício de consentimento no registro e reconhecendo a existência de vínculo socioafetivo nos primeiros anos de vida da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do cancelamento da audiência de instrução, sem oportunizar a produção da prova testemunhal expressamente requerida, em demanda que versa sobre estado de
filiação e direito indisponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O autor manifestou, de forma inequívoca, interesse na produção de prova testemunhal, sendo inclusive designada audiência de instrução posteriormente cancelada, com julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

5. A condução processual violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, especialmente em causa que trata de direito da personalidade do menor.

6. A ausência de estudo psicossocial individualizado com o infante compromete a validade da conclusão judicial quanto à existência de vínculo afetivo.

7. Diante da necessidade de produção de provas essenciais à adequada formação do convencimento judicial, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de reabertura da instrução processual, com realização de audiência de instrução e avaliação psicossocial direta com o infante.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação negatória de paternidade quando indeferida a produção de prova testemunhal requerida pela parte.

2. A ausência de estudo psicossocial ou psicológico individualizado com o menor, em ação que versa sobre estado de filiação, compromete a higidez do julgamento e impõe a reabertura da fase
instrutória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 184.472/SP, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 09/12/2003, DJ 02/02/2004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo Ministério Público,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
209455702
)
proferida
pelo MM.
Vara Especializada De Família E Sucessões De Sinop-MT
, que nos autos d
a
Ação Negatória De Paternidade, Cumulada Com Pedido De Anulação De Registro Civil
,
ajuizada
por GILMAR GILVANI BOURSCHEID
,

ora
Apela
d
o
,
julgou procedente os pedidos iniciais,
nos seguinte
s
termos:

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do cancelamento da audiência de instrução e do julgamento antecipado da lide.

Mérito Recursal.

2.1.
Da inexistência de paternidade biológica e da ausência de vínculo de paternidade socioafetiva

Recurso
tempestivo e

isento do
recolhimento de preparo recursal
.
(
ID

nº
319727383
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº

319511457
).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça
, emitiu parecer, opinando

pelo provimento do recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual.

(ID nº
335290861
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PHILIPPE BARBOSA MARTINS ROCHA JARDIM

APELAD
A
:

M. H. J.
, neste ato representado por
MILENE CRISTINE HENRIQUES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado
,
trata-se de
recurso de apelação cível interposto por PHILIPPE BARBOSA MARTINS ROCHA JARDIM contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação negatória de paternidade cumulada com pedido de anulação de registro civil, ajuizada em face de M. H. J., representado por sua genitora, Milene Cristine Henriques.

O autor/apelante narrou que registrou o infante como seu filho por acreditar, à época, ser o pai biológico da criança. Contudo, posteriormente teria tomado conhecimento da inexistência de vínculo biológico.

Afirmou que não teria havido convivência suficiente para configurar relação de filiação socioafetiva. Pleiteou, com base nesses fundamentos, a anulação parcial do registro de nascimento, excluindo-se seu nome como pai registral.

A genitora do menor manifestou concordância com o pedido do autor. Diante do conflito de interesses, foi nomeado curador especial ao infante, representado pela Defensoria Pública.

Realizado estudo psicossocial, constatou-se que o autor
tinha conhecimento prévio da inexistência de vínculo biológico
antes de realizar o registro e que, apesar de alguma convivência nos três primeiros anos de vida da criança,
não houve manutenção do vínculo afetivo
após o fim da relação conjugal com a genitora.

O magistrado de primeiro grau, julgou antecipadamente o feito, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferindo o pedido inicial ao entendimento de que não restou demonstrada a existência de vício de consentimento — seja erro substancial ou coação — no momento do registro civil, reconhecendo, ainda, a presença de vínculo socioafetivo nos primeiros anos de vida do menor e assentando que o reconhecimento da paternidade, ainda que sabidamente não biológica, consubstancia ato jurídico perfeito e válido, insuscetível de desconstituição na ausência dos requisitos legais cumulativos exigidos para tanto.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois teria sido impedido de produzir a prova testemunhal, apesar de expressamente requerida. Alega que o juízo designou, mas posteriormente cancelou a audiência de instrução e julgamento, decidindo o mérito sem oportunizar o completo desenvolvimento da fase instrutória.

No mérito, insiste que a ausência de vínculo biológico, aliada à inexistência de relação de afeto consolidada, justifica a procedência da ação negatória de paternidade. Sustenta, ainda, a aplicação dos princípios da verdade real e da dignidade da pessoa humana, com base na orientação jurisprudencial
do STF sobre relativização da coisa julgada em ações dessa natureza.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Pois bem.
Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses meritórias suscitadas no recurso de apelação.

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do cancelamento da audiência de instrução e do julgamento antecipado da lide
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação parcial de registro civil, formulado em ação negatória de paternidade, e, em especial, à existência de cerceamento de defesa, arguido como preliminar pelo apelante.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o autor/apelante manifestou, de modo inequívoco, o interesse na produção de prova testemunhal, com vistas ao esclarecimento de pontos relevantes da controvérsia — em especial, a ausência de vínculo afetivo entre o autor e o menor, bem como a circunstância subjetiva e motivacional do ato de reconhecimento da paternidade.

Foi, inclusive, designada audiência de instrução e julgamento, posteriormente redesignada e, ao final, cancelada por decisão judicial, sem que houvesse efetiva oitiva das partes e testemunhas arroladas. Ressalte-se que a intimação da testemunha do requerente chegou a ser efetivada, o que revela a real expectativa da realização do ato instrutório.

Apesar disso, o juízo de origem, acolhendo o parecer ministerial, antecipou o julgamento da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia.

Tal condução processual, no entanto, configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, bem como ao princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que:

“Caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados
.”(
REsp 184.472/SP, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 09/12/2003, DJ 02/02/2004)

No caso concreto, há evidente prejuízo à parte apelante, que foi privada da oportunidade de produzir prova essencial para a formação do convencimento judicial — ainda mais se considerada a natureza indisponível do direito em debate, que envolve estado de filiação e repercussões diretas sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica das relações familiares.

A
lém disso, cumpre registrar aspecto de extrema relevância, que reputo imprescindível ao deslinde da controvérsia: inexiste nos autos estudo psicossocial pormenorizado realizado diretamente com o infante, apto a esclarecer, de forma técnica e objetiva, a eventual existência ou inexistência de vínculo socioafetivo entre ele e o autor.

Isso porque o conjunto probatório existente nos autos limita-se a relato prestado exclusivamente pela genitora, o qual foi acolhido pelos profissionais da equipe interdisciplinar, sem que o menor tenha sido diretamente avaliado sob as perspectivas emocional, afetiva e relacional.

Ora, t
al omissão enfraquece a conclusão de que teria existido vínculo afetivo duradouro, como assentado na sentença, já que tal conclusão carece de respaldo técnico específico quanto à percepção e vivência do próprio infante.

É imprescindível reconhecer que, em se tratando de ação negatória de paternidade — que lida com direitos indisponíveis e com repercussões profundas sobre a identidade e o desenvolvimento psicológico da criança —, a verificação da presença de relação de afeto deve ser feita de forma direta, técnica, cuidadosa e individualizada, inclusive sob o prisma da criança.

Dessa forma, a inexistência de estudo psicossocial ou psicológico específico e individualizado em relação ao menor compromete a higidez do julgamento antecipado, reforçando a necessidade de reabertura da fase instrutória, não apenas para a produção de prova testemunhal, mas também para a eventual realização de nova avaliação técnica, a qual determino de ofício, desta vez com enfoque direto no infante, e não exclusivamente na genitora.

Em tais condições, evidencia-se a existência de questões fáticas controvertidas, cuja apuração exige prova oral e eventualmente outras diligências instrutórias, de modo a permitir decisão mais segura e aderente à realidade subjacente à relação jurídica deduzida em juízo.

Por fim, registre-se que
a prova pericial (DNA), embora designada, não pôde ser realizada por fato alheio à vontade do apelante, notadamente a
mudança de domicílio da criança e sua genitora para o exterior, sem que se tenha logrado seu reaparecimento em juízo.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida sem o esgotamento da fase instrutória, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a devida reabertura da fase cognitiva, com estrita observância do devido processo legal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU
-LHE PROVIMENTO
p
ara declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que:

s
eja reaberta a fase instrutória, com realização da audiência de instrução e julgamento, oportunizando às partes a produção das provas requeridas;

e, proceda-se à realização de estudo psicossocial ou psicológico
diretamente com o infante
, com vistas à aferição objetiva da existência ou não de vínculo socioafetivo com o autor/apelante.

Honorários inaplicáveis na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026